Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-84.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011785-84.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ILDEU SALES DE OLIVEIRA - CPF: 015.891.501-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (ASSISTENTE), AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO - CPF: 014.852.681-09 (ASSISTENTE), BENEDITO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 314.484.021-15 (VÍTIMA), LAILSON DE CASTRO - CPF: 024.951.091-01 (VÍTIMA), LINDENILSON ALVES LIRA - CPF: 039.976.911-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILDEU SALES DE OLIVEIRA - CPF: 015.891.501-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011785-84.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ILDEU SALES DE OLIVEIRA

APELADO: ILDEU SALES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE ILDEU SALES DE OLIVEIRA
– ROUBO [ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA – INVIABILIDADE – MOMENTO CONSUMATIVO – TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Incabível a desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a teoria da
apprehensio
ou da
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de roubo ou de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído. Exegese da Súmula 582/STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 4 [QUATRO] ANOS, QUE NÃO EXCEDE A 8 [OITO] ANOS – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

“A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”
[AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 17/11/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011785-84.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ILDEU SALES DE OLIVEIRA

APELADO: ILDEU SALES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou ILDEU SALES DE OLIVEIRA pela prática do crime de roubo [art. 157, caput, do CP, por três vezes, na forma do art. 70 do CP], apenando-o com 5 [cinco] anos, 1 [um] mês e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A Defensoria Pública pede a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada, ao argumento de que o réu
“em nenhum momento teve a posse tranquila e desvigiada da coisa”
.

O Ministério Público, por sua vez, almeja a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda corpórea, em razão de ILDEU ser reincidente.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011785-84.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ILDEU foi preso em flagrante, no dia 31/03/2022, após ter cometido um roubo no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, onde subtraiu bens pertencentes a 3 [três] vítimas distintas: LINDENILSON ALVES LIRA, LAILSON DE CASTRO e BENEDITO GONÇALO DE ALMEIDA.

LINDENILSON ALVES LIRA relatou à autoridade policial:

“QUE trabalha no Pronto Socorro de Várzea Grande e estava em seu intervalo em repouso quando o conduzido adentrou a área restrita, ocasião em que o declarante acordou e, ao ver o conduzido mexendo no outro funcionário "sono pesado", então
o conduzido colocou uma mão em seu peito, sacou um objeto semelhante a arma de fogo, apontou em direção ao declarante e disse para ficar quieto senão iria atirar
; QUE o conduzido
revistou o declarante e subtraiu seu iPhone
; QUE quando o conduzido afastou do declarante, este gritou para informar aos demais sobre o roubo; QUE ele manteve o objeto que seria uma arma de fogo apontado para todos e ordenou que se afastassem e
como o local estava escuro, não deu para perceber que se tratava de um simulacro, todos achavam que se tratava de uma arma de fogo
; QUE como
o conduzido já havia subtraído diversos pertences, e acuado por outros funcionários, ele resolveu foragir, trajando uniforme do declarante
; QUE
acionaram a polícia, porém saíram à procura do conduzido, sendo informado que ele foi levado por um ciclista até o terminal
; QUE
foram até o terminal e já estava amanhecendo, ocasião em que puderam perceber que a arma se tratava de um simulacro e todos partiram para cima dele, efetuando sua detenção até a chegada da polícia
; QUE os objetos do declarante, subtraídos pelo conduzido, foram recuperados”.

AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou:

“QUE nesta data, por volta das 05:02 horas, o depoente, juntamente com o PM Fabio, compunha esta guarnição que estava e serviço quando foi irradiado via CIOSP que seguranças do Pronto Socorro estariam seguindo um indivíduo em uma bicicleta, o qual em posse de arma de fogo acabara de roubar funcionários da unidade hospitalar; QUE no deslocamento foi reiterado que no Terminal André Maggi, os seguranças juntamente com as vítimas obtiveram êxito em deter o conduzido ILDEU SALES DE OLIVEIRA e ao chegar pelo local, constatamos a veracidade das informações; QUE em conversa com as vítimas, nos relataram que, estavam na sala de descanso no Pronto Socorro, quando foram surpreendidos pelo conduzido, que em posse de um objeto, semelhante a uma pistola, a apontou em direção a cabeça da vítima Lindenilson, ordenando que estes não reagissem e lhe entregassem seus pertences, colocando parte deles em uma mochila preta e o aparelho celular da vítima Lindenilson em seu bolso; QUE em seguida o conduzido saiu do local e veio a enquadrar um senhor de bicicleta, obrigando-o a leva-lo até o terminal; QUE os seguranças do Pronto Socorro ao tomar conhecimento do fato, saíram juntamente com as vítimas em busca do conduzido, e no terminal obtiveram êxito em realizar a sua detenção, recuperando a mochila com os pertences acima vinculados; QUE a GU PM ao fazer a busca pessoal, localizou no bolso da calça do conduzido, um aparelho celular iPhone, de propriedade da vítima Lindenilson e na mochila além dos pertences foram localizados um canivete e um simulacro de arma de fogo reconhecido pelas vítimas como o utilizado no roubo; QUE o conduzido foi entregue com escoriações pelo corpo, provenientes da detenção feita pelos seguranças e vítimas, sendo este encaminhado ao pronto atendimento; QUE durante a sua detenção, o conduzido estava trajando um uniforme do Pronto Socorro, reconhecido pela vítima Lindenilson como sendo seu; QUE diante dos fatos, o conduzido foi encaminhado para esta central de flagrantes”.

Interrogado, ILDEU permaneceu em silêncio na fase inquisitiva.

Na instrução processual, as vítimas, LINDENILSON e LAILSON, narraram que trabalham no PSM de Várzea Grande e, por volta de 3h30 da manhã, estavam na sala de repouso, juntamente com a terceira vítima, BENEDITO, quando perceberam que ILDEU havia ingressado no local, de acesso privativo, e estava mexendo nos pertences pessoais deles. Quando o questionaram, o réu apontou-lhes uma arma de fogo – que mais tarde descobriram tratar-se de um simulacro – e empreendeu fuga do local, vestindo um uniforme de LINDENILSON, de posse dos bens subtraídos das três vítimas.

Narraram que, ato contínuo, saíram do PSM/VG e foram informados que ILDEU havia abordado um homem em uma bicicleta, rumo ao terminal de ônibus da cidade. Acionaram a Polícia Militar e passaram a empreender buscas na região, localizando-o no Terminal André Maggi. Ao se aproximarem dele, puderam constatar que
“a arma era de mentira”
, quando então o seguraram, imobilizando-o, até a chegada da guarnição da PM.

Os Policiais Militares, AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO e FÁBIO GOMES DE OLIVEIRA, informaram em juízo que realizaram a prisão de ILDEU, corroborando a narrativa das vítimas.

ILDEU, quando interrogado em juízo, mais uma vez fez uso da prerrogativa de permanecer em silêncio.

A tese defensiva de que o roubo não se consumou não merece acolhimento.

Pela dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas na instrução processual, é possível constatar que ILDEU saiu do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande na posse dos bens subtraídos, que foram recuperados pouco tempo depois.

Para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, tampouco necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima,
bastando, para tanto, a inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo
. É o que preconiza a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Súmula 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, é inconteste a consumação do crime de roubo, pois ILDEU subtraiu os bens das vítimas, ocorrendo a inversão da posse, ainda que, logo depois, tenha sido perseguido e detido pelas próprias vítimas, que o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar, que realizou sua prisão em flagrante.

O Ministério Público, por seu turno, sustenta o desacerto do
decisum
no que pertine ao regime inicial fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que ILDEU é multirreincidente, ostentando diversas condenações anteriores, transitadas em julgado, pela prática dos crimes de furto e roubo majorado, pelos quais cumpre pena de 14 [quatorze] anos, 8 [oito] meses e 20 [vinte] dias de reclusão.

É pacífico o entendimento de que
“ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”
[AgRg no REsp n. 1.977.053/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022].

Nesse sentido:

[...] Pleito de fixação de regime inicial mais brando.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
. A propósito: AgRg no REsp n. 1712438/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/03/2018; HC n. 402.449/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 17/11/2021].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PENA INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de réu reincidente, é possível a imposição do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte
. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC 636.583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 18/11/2021].

Desse modo, concluo que, nesse ponto, a sentença merece reparo, para que seja fixado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda corpórea, em observância ao disposto no art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de ILDEU SALES DE OLIVEIRA e
PROVEJO
a Apelação do Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022